Tribunal: CARF
Processo: 11128.002885/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002885/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.935 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAL SANTOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/02/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para decretar a nulidade do acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem à primeira instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de
Auto de Infração para cobrança da multa prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a autoridade administrativa, o autuado efetuou operação de desembarque
de carga não vinculada na escala 09000034022 do navio Cap Mondego, atracado no Porto de
Santos em 25/02/2009, descumprindo o artigo 33, inciso II, da Instrução Normativa RFB n°
800/2007, o que ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe como alegações a ilegitimidade do
sujeito passivo, incorreta tipificação legal, ausência de prejuízo ao fisco e violação aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando ainda a realização de diligências.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002885/2009-16
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminarmente, prescrição intercorrente,
incidência de denúncia espontânea, nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto ao pedido
de diligencias e, no mérito, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, abaixo transcrita, haja vista o descumprimento da obrigação acessória disposta na
IN RFB n° 800/2007:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

A IN RFB n° 800/2007, norma complementar que trata dos procedimentos de
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados, assim dispôs em seu art. 33, inciso II:
Art. 33. O operador portuário não poderá:
(...)
II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de carga ou unidade de carga
vazias não informados no sistema.

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/07), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a operação de desembarque de carga não vinculada na escala 09000034022 do navio Cap
Mondego, atracado no Porto de Santos em 25/02/2009, descumprindo o artigo 33, inciso II, da
Instrução Normativa RFB n° 800/2007, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:
A empresa em referência efetuou operação de desembarque de carga não vinculada na
escala 09000034022 do navio Cap Mondego, atracado no Porto de Santos em
25/02/2009, descumprindo o artigo 33, ihcio II, da Instrução Normativa RFB n°
800/2007, incorrendo em infração capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea "f" do
Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10833/03.

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminarmente, prescrição intercorrente, incidência de denúncia espontânea,
nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto ao pedido de diligencias e, no mérito, repisa
as alegações da impugnação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e o seu julgamento
acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
a norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11 conforme
Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, alega a recorrente que
a decisão recorrida não se manifestou sobre pedido de diligencias suscitado na impugnação.
Não obstante entender que a realização de diligências ou perícias devem ser
determinadas pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e
imprescindíveis à formação da sua convicção, necessário se faz verificar eventual nulidade no
acórdão recorrido por cerceamento de defesa.
Como visto, a conduta autuada foi pelo descumprimento do artigo 33, inciso II, da
Instrução Normativa RFB n° 800/2007, ensejando a aplicação da multa prevista na alínea "f" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
A recorrente na impugnação, por sua vez, contesta a ilegitimidade passiva por não
ser a responsável pela inserção no SISCOMEX das informações acerca da atracação e
desatracação da referida embarcação, a incorreta tipificação legal com base no artigo 12 da
Instrução Normativa n° 800/2007 e a ausência de qualquer conduta praticada que configure
descumprimento ao artigo 33 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, além dos tópicos gerais
quanto a ausência de prejuízo ao fisco e violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pleiteando ainda a realização de diligências.
Quanto aos argumentos da impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.

Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Em decorrência desta dissonância, o acórdão recorrido tratou de multa por falta de
informação dos dados de embarque dentro dos prazos previstos no artigo 37 da IN SRF no 28/94,
norma complementar que trata do despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação,
referindo-se ainda a um suposto enquadramento da infração pela fiscalização no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, não se atendo à
conduta autuada por descumprimento do artigo 33, inciso II, da Instrução Normativa RFB n°
800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, com aplicação da multa
prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966.
Em nenhum momento abordou as alegações da recorrente quanto à ilegitimidade
passiva, incorreta tipificação legal e a ausência de qualquer conduta praticada que configure
descumprimento ao artigo 33 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada e o pedido de diligência para a repartição fiscal de origem, a fim de que
fossem respondidos os quesitos ali formulados.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.935 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002885/2009-16

Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, além de ter incluído argumentos não levantados pelo contribuinte em sua
impugnação administrativa, deixou de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente
caso, essenciais à solução da contenda.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital